Tribunal: TJMT
Processo: 0020179-73.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA MAIOR DE QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA–APELO DESPROVIDO.
O réu é reincidente, e por isso, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, à luz do princípio constitucional de individualização da pena, artigo 5o, XLVI, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020179-73.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ORMEDO BUSTAMANTE - CPF: 688.679.481-72 (APELANTE), VALERIA MARTINS SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALERIA MARTINS SILVA - CPF: 481.882.476-34 (VÍTIMA), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA MAIOR DE QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA–
APELO DESPROVIDO.

O réu é reincidente, e por isso, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, à luz do princípio constitucional de individualização da pena, artigo 5o, XLVI, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal

interposta por
SEBASTIÃO ORMEDO BUSTAMANTE
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, que nos autos da ação penal no
20179-73.2017.811.0002
, código
512160
, o condenou à pena de
pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa)
,
pela prática do crime de roubo simples
, capitulado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Nas razões, a defesa postula a modificação a aplicação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso, para fins de cumprir a pena em regime aberto.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 5711841).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça – Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
é pelo
desprovimento do apelo da defes
a (id. 32013988).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 02 de junho de 2020.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de roubo simples, capitulado no artigo
157,
caput
, do Código Penal,
motivo pelo qual o pedido defensivo apresentado no presente recurso se resume a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

Nas razões recursais, a defesa alega que não obstante o apelante seja reincidente, não há impedimento para a aplicação do regime aberto para o início de cumprimento da pena, sob o argumento de que
a reincidência não deve sobrepesar e punir o réu duplamente, sobretudo em razão da pena ser de curta duração.

Sem razão a defesa.

Isso porque, ressai dos autos que o apelante é reincidente (id. 5711773), e por isso, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, à luz do princípio constitucional de individualização da pena, artigo 5o, XLVI, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, no caso, é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

Nesse aspecto, importa consignar que no caso de condenado

reincidente, o regime inicial para penas menores de quatro anos será o
semiaberto ou o fechado
, o que será definido pelo magistrado a depender das circunstâncias judiciais, elencadas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2o, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1.
Não obstante a pena do agravante ter sido fixada em quantum inferior a 4 anos, o regime prisional a ser imposto deve ser o mais gravoso - no caso, o semiaberto, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal
-,
tendo em vista tratar-se de réu reincidente
.

2. "A previsão inserida no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1o grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração" (HC n. 540.742/SP, relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJPE, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1617068/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)(destacamos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA.PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RECORRENTE DEVIDAMENTE VALORADA.

(...) 1. A Corte gaúcha dispôs que, efetivamente, da análise da certidão das fls. 73/76v, verifica-se que MARCOS PAULO já conta com quatro condenações definitivas, por crimes de tráfico ilícito de drogas, porte de drogas para consumo próprio e desacato e resistência, todas transitadas em julgado em momento anterior ao presente fato e sem que tivesse transcorrido o prazo depurador da recidiva, nada impedindo que parte delas seja aqui utilizada, então, como maus antecedentes, para recrudescer a basilar, e outra, na próxima fase, para fins de reincidência, conforme comando sentencial. [...] Na segunda fase, corretamente reconhecida a agravante da reincidência, como acima já exposto, cada uma das penas foi acrescida de um mês, tornando-se provisória em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. [...]
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve ser mantido o semiaberto, imediatamente mais gravoso ao correspondente à pena aplicada, diante da recidiva reconhecida, conforme art. 33, § 2°, "c", do CP.

2. Os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias são robustos o suficiente para a preservação da exasperação da pena-base, porquanto constatada a sua multirreincidência, o que, por si só, justifica o agravamento da pena-base, bem como o regime inicial fixado.

3. [...] a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os maus antecedentes da apenada, utilizados para majorar a pena-base acima do mínimo legal (art. 59 do CP), bem como o fato da paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional intermediário [...] (HC n. 422.916/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/4/2018).

4. Agravo regimental improvido.”(AgRg no REsp 1826197/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020) (destacamos).

Portanto, mantenho o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do apelante.

Por todo o exposto, em
consonância com parecer NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020